Tribunal: TJMT
Processo: 1034959-60.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1034959-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (REU), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 06.016.527/0001-90 (EMBARGADO), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (EMBARGADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (EMBARGADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 45.017.669/0001-24 (EMBARGADO), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034959-60.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGOS COMISSIONADOS COM ATRIBUIÇÕES JURÍDICAS TÍPICAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRAZO PARA REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Rondonópolis em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial que julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, declarando a inconstitucionalidade de normas locais que instituíam cargos comissionados com funções típicas da advocacia pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, nos embargos de declaração, a ampliação do prazo de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, à luz das dificuldades estruturais e operacionais apresentadas pelo Município de Rondonópolis para implementar as medidas necessárias à reestruturação da Procuradoria-Geral do Município e à realização de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em sede de controle concentrado, quando necessário para ajustar a decisão às circunstâncias concretas, especialmente no tocante à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

O art. 27 da Lei nº 9.868/99 autoriza a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, inclusive com fixação de momento posterior para a eficácia da decisão.

As justificativas apresentadas pelo Município revelam que o prazo inicialmente fixado (6 meses) é insuficiente para implementar medidas complexas e interdependentes, como: elaboração de estudos de impacto orçamentário; tramitação legislativa para criação de cargos; licitação para contratação de banca organizadora; realização e homologação de concurso público; nomeação e posse dos aprovados.

A ampliação do prazo para 12 meses é compatível com precedentes do Supremo Tribunal Federal, como na ADI 3609/AC, e busca resguardar os princípios constitucionais da continuidade do serviço público, da segurança jurídica e da razoabilidade administrativa, sobretudo diante da insuficiência de servidores jurídicos efetivos e da atuação essencial das autarquias municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pode ser ajustada em embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando comprovada a complexidade das medidas administrativas necessárias ao seu cumprimento. 2. A fixação de prazo para reestruturação institucional deve considerar a capacidade operacional da Administração e o impacto sobre a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e V, 132; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 110 e 129; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3609/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.02.2014; STF, ADI nº 4843 ED/PB; TJMT, ED na ADI nº 1005548-35.2025.8.11.0000
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034959-60.2024.8.11.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

REU: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Rondonópolis em face do acórdão proferido pelo Órgão Especial, publicado em 15.10.2025, que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão relevante no acórdão, alegando que o julgado não considerou a realidade estrutural da Administração Municipal, notadamente a insuficiência de recursos humanos e a complexidade dos procedimentos administrativos indispensáveis ao cumprimento da decisão.

Aduz que o Município de Rondonópolis conta, atualmente, com apenas 15 Procuradores Municipais efetivos, número manifestamente insuficiente para atender, com exclusividade, à demanda jurídica do Município e de suas quatro autarquias de grande porte.

Argumenta que a reestruturação imposta pela decisão exige a adoção de medidas administrativas de alta complexidade, que demandam cronograma extenso e incompatível com o prazo fixado, tais como: estudos de impacto orçamentário; criação de cargos por lei; processo licitatório para contratação de instituição especializada; realização de concurso público; e nomeação e posse dos novos servidores.

Ao final, requer
“a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, para, em consequência, majorar o prazo de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão embargado, a fim de assegurar uma transição segura e responsável, em observância aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da continuidade do serviço público”
.

Subsidiariamente, almeja
“o pronunciamento expresso acerca da matéria, com o devido prequestionamento, indispensável para eventual interposição de recursos às instâncias superiores”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento dos embargos, reconhecendo a necessidade de ampliação do prazo de modulação para 12 meses.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034959-60.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O acórdão embargado reconheceu a violação aos arts. 37, II e V, e 132 da CF, bem como aos arts. 110 e 129 da CFMT, por ofensa ao princípio da unicidade da advocacia pública e ao regime de ingresso por concurso público.

Para resguardar a segurança jurídica e a continuidade dos serviços públicos essenciais, o acórdão modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe eficácia
ex nunc
, com prazo de 6 meses para que o
Município de Rondonópolis
promovesse as adequações legislativas e administrativas necessárias, conforme se verifica do seguinte trecho da ementa:

“As normas impugnadas criam cargos comissionados com atribuições jurídicas típicas de procuradores municipais, como representação judicial, emissão de pareceres e consultoria vinculativa, o que viola os arts. 37, II e V, e 132 da CF/88 e arts. 110 e 129 da Constituição Estadual.

As autarquias municipais, embora dotadas de autonomia administrativa, integram a administração pública indireta e estão sujeitas aos princípios constitucionais, inclusive o da unicidade da advocacia pública.

A criação de estruturas jurídicas paralelas, desvinculadas da Procuradoria-Geral do Município, compromete a coerência institucional e a unidade de ação da advocacia pública.

A jurisprudência do STF e do TJMT é firme no sentido de vedar o exercício de funções jurídicas institucionais por ocupantes de cargos comissionados.

Diante das consequências práticas da decisão e da necessidade de transição proporcional, impõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc e prazo de seis meses para o Município adequar sua legislação
.”

No caso, embora o embargante utilize a nomenclatura de omissão, a insurgência dirige-se, em verdade, ao ajuste da modulação de efeitos em razão das consequências práticas da decisão proferida.

Embora tecnicamente não se trate de omissão em sentido estrito, a jurisprudência do STF (ADI nº 4843 ED/PB) e deste Tribunal (ED em ADI nº 1005548-35.2025.8.11.0000) admite o acolhimento de embargos declaratórios com efeitos modificativos, quando indispensável à adequação do julgado às circunstâncias concretas.

O art. 27 da Lei nº 9.868/99 estabelece que
“ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”
.

No caso, as razões apresentadas pelo Município de Rondonópolis, nos presentes embargos, evidenciam que o prazo de 6 meses fixado para cumprimento da decisão é exíguo, diante da complexidade e da sucessão de atos administrativos e legislativos necessários ao seu adimplemento,
a saber
:

1
) realização de estudos de impacto orçamentário e financeiro
, em conformidade com os princípios da responsabilidade fiscal e do equilíbrio das contas públicas;

2) elaboração e tramitação de projeto de lei
para criação de novos cargos de Procurador Municipal, com observância ao devido processo legislativo local;

3) instauração e condução de processo licitatório
voltado à contratação de instituição especializada na organização e execução do concurso público;

4) publicação do edital do certame
, assegurando o cumprimento de todas as fases procedimentais [inscrições, aplicação de provas, correções, interposição de recursos e homologação final]

5) convocação e posse dos candidatos aprovados
.

Assim, afigura-se justificável a ampliação do prazo de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com vistas a assegurar uma transição gradual, técnica e juridicamente segura.

A medida visa permitir ao Município a adoção de todas as providências indispensáveis à reestruturação institucional da Procuradoria-Geral do Município e à realização de concurso público, instrumento imprescindível para ampliação do número de Procuradores Municipais efetivos, em conformidade com o modelo constitucional de organização da advocacia pública.

O STF tem admitido a fixação de prazos mais dilatados para modulação de efeitos, especialmente quando a reestruturação institucional demanda a adoção de medidas complexas e encadeadas no tempo, como, por exemplo, no julgamento da ADI 3609/AC, que modulou os efeitos da decisão pelo prazo de 12 meses, justamente para viabilizar a realização de concurso público e a posse dos servidores, garantindo, assim, a continuidade do serviço público sem ruptura abrupta da legalidade,
in verbis
:

“Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que
somente produza seus efeitos a partir de doze meses
, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
(ADI 3609, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-02-2014)

Nesse contexto, o pleito de ampliação do prazo para 12 meses revela-se razoável e proporcional, diante da comprovada insuficiência do quadro atual e da necessidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais [a exemplo da saúde, previdência, saneamento e transporte] prestados pelas autarquias SANEAR, AMTC, SERVSAÚDE e IMPRO.

Com essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
apenas para ampliar
o prazo de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para 12 (doze) meses, contados da publicação do acórdão embargado, a fim de viabilizar a adoção das providências administrativas e legislativas necessárias pelo Município de Rondonópolis, mantendo, no mais,
integralmente o conteúdo decisório quanto à inconstitucionalidade material dos dispositivos impugnados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026